Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ementa: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR À RÉ O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. MEDICAMENTO PRESCRITO. DANOS MORAIS IMPROVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao recurso em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecedente. 1.1. A operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio de tratamento médico, sendo afastada a condenação por danos morais. 1.2. A autora alegou erro material e contradição no acórdão, requerendo reconhecimento do dano moral e redistribuição dos ônus sucumbenciais. 1.3. A operadora alegou omissão quanto à aplicação do art. 10, §4o, VI, da Lei no 9.656/1998, e contradição na decisão a qual reconheceu a cobertura da doença, mas afastou os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, erro material ou contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação do acórdão para reconhecer o dano moral e redistribuir os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O acórdão embargado reconheceu a cobertura da doença e determinou o fornecimento do tratamento, afastando a condenação por danos morais com base em interpretação razoável do contrato e da legislação. 4.1. Sob essa ótica, o julgado foi expresso ao fundamentar a necessidade da cobertura do tratamento prescrito e a cobertura contratual da patologia, bem como elucidou o afastamento da configuração automática de dano moral em casos de negativa de cobertura fundada em interpretação contratual razoável. 4.2. Nesse sentido, o aresto destaca jurisprudência do STJ e do TJDFT, confira-se: “1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1717629/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/05/2019). 4.3. “7. No tocante ao dano moral, a recusa de cobertura de tratamento, por si só, não enseja automaticamente indenização, quando baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, sendo reformada a sentença para excluir a condenação por danos morais.” (0716287-34.2024.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 12/05/2025)
A ausência de vícios no acórdão embargado impede a reanálise da matéria por meio de embargos de declaração.
5. A redistribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada proporcionalmente ao decaimento das partes, conforme art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
---------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.